Tribunal: TJDFT
Processo: 0004536-44.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.

2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.

3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.

4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição de pena concernente ao privilégio.

5. Na espécie, há elementos que permitem a conclusão de que o crime não foi praticado logo após injusta provocação da vítima ou mesmo sob o domínio de violenta emoção.

6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.